Tribunal: TJSP
Processo: 1001013-87.2016.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Plano de saúde – Entidade de Autogestão – Declaratória de nulidade de reajustes anuais por sinistralidade – Inaplicabilidade das regras do CDC – Exegese da Súmula 608 do C. STJ - Ausência de comprovação da necessidade de recomposição segundo os percentuais aplicados – Ônus probatório que tocava à demandada – Substituição, excepcional, dos índices da demandada por aqueles divulgados pela

Ementa:
Plano de saúde – Entidade de Autogestão – Declaratória de nulidade de reajustes anuais por sinistralidade – Inaplicabilidade das regras do CDC – Exegese da Súmula 608 do C. STJ - Ausência de comprovação da necessidade de recomposição segundo os percentuais aplicados – Ônus probatório que tocava à demandada – Substituição, excepcional, dos índices da demandada por aqueles divulgados pela ANS, para a majoração das mensalidades dos planos individuais/familiares – Admissibilidade – Requerida que inviabilizou o trabalho da perícia, que se limitou a calcular os percentuais efetivamente aplicados – Repetição do indébito – Necessidade – Precedentes desta E. Corte - Pedidos procedentes – Sentença mantida - Recurso desprovido.